Tribunal: CARF
Processo: 10675.902081/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.902081/2010-85
RESOLUÇÃO
3002-000.453 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NIDERA SEMENTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as providências solicitadas, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.453 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902081/2010-85
2
O
interessado
transmitiu
o
PER
no
02795.46190.240809.1.5.11-
2004, no qual requer ressarcimento de crédito relativo a Cofins não
cumulativa
mercado
interno
referente
ao
4
o
trimestre
de
2005.
Posteriormente transmitiu as Dcomps relacionadas no Despacho Decisório de fl. 0
6, visando compensar os débitos nelas declarados com o crédito acima;
A
DRF-
Uberlândia/MG
emitiu
Despacho
Decisório,
no
qual
reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleite
adas até o limite do crédito reconhecido; A empresa apresenta manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese: a) da nulidade do auto de infração;
b) da decadência do direito de exigir os débitos de IRPJ e CSLL apurados em 01.01
.2006 e compensados com os créditos da Cofins cumulativa apurados no 4o trimes
tre de 2005;
c) o direito ao aproveitamento dos créditos da COfins não cumulativa na aquisi
ção de sementes sujeitas à alíquota zero está respaldado em processo
de Solução de Consulta;
d) o direito ao aproveitamento dos créditos da Cofins relativos aos dispêndi
os incorridos durante o anocalendário de 2005;
e) da liquidez e certeza do direito creditório da requerente, relativo à aquisi
ção de embalagens;
f) da liquidez e certeza do direito creditório da requerente, relativo aos
bens e serviços utilizados como insumo no mercado interno;
f.1) créditos de combustíveis e lubrificantes;
f.2) créditos de inspeção e produção de sementes;
f.3) créditos de honorários de terceiros – pessoa jurídica;
f.4) créditos de manutenção de máquinas e equipamentos;
f.5) créditos de manutenção de veículos;
f.6) créditos de manutenção de instalações;
f.7) créditos de aluguéis de imóveis;
f.8) créditos de aluguéis de máquinas e equipamentos;
g) da liquidez e certeza do direito creditório da requerente, relativo à impor
tação dos serviços prestados pela Nidera Sociedad Anónima;
Na sessão de julgamento de 26/09/2013 foi prolatado o Acórdão no 46.799
–
2a Turma DRJ/JFA;
É o breve relatório.

Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.453 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902081/2010-85
3
VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso voluntário apresentado em face do Despacho Decisório, o qual deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento/restituição, apresentado pela PER/COMP
no 02795.46190.240809.1.5.112004, relativos aos créditos da Cofins, apurados no 4o trimestre de
2005.
A empresa é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social compreende a produção
de sementes certificadas, bem como a pesquisa e exploração (SNSM), nos termos do Decreto no
5.153, de 23 de julho de 2004, que regulamentada a Lei no 10.711/03.
Nesse contexto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de
origem adote as seguintes providências:
a) Com base no Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e no entendimento consolidado sobre
os critérios de essencialidade e relevância, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170 e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise de todos os bens e serviços glosados
pela Fiscalização neste processo, ressalvando-se apenas as glosas já revertidas na decisão
recorrida e aquelas que não foram objeto do Recurso Voluntário;
b) Analise os documentos constantes dos autos e, se necessário, intime a recorrente para
apresentar os documentos e informações indispensáveis à elucidação da matéria;
c) Elabore relatório conclusivo acerca da extensão do direito creditório reconhecido,
cientifique a recorrente dos resultados apurados e conceda-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação. Após esse procedimento, os autos deverão retornar a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para o prosseguimento do julgamento.
Diante do exposto, determino a conversão do julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 674
DF CARF MF
Original